Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A contradição, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
3. O erro material se dá quando a decisão incorre em inexatidão material ou em erro evidente, conhecível de plano, perceptível e identificável por qualquer pessoa de pronto. Segundo a doutrina, “no erro material aquilo que está escrito não revela a realidade, equívoco que a todos é evidente” (Manual de Processo Civil, Jaylton Lopes Jr., Ed. Jus Podium e Dizer o Direito, 2022, págs. 1.006 e 1.007).
4. Ausente contradição a ser eliminada, mas presente erro material quanto à base de cálculo na fixação e majoração dos honorários advocatícios, o parcial acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.